Tribunal: TJBA
Processo: 8003911-49.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003911-49.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS NASCIF SOUZA MORAIS, JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS, BRUNO ROCHA DE MACEDO

APELADO: REAL FLAT COMERCIO E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8003911-49.2022.8.05.0113
,
em que figura como apelante
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

e apelada
REAL FLAT COMERCIO E TURISMO LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.